Tribunal: STF
Processo: RE 75805
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-30
Data de publicação: 1973-03-30

Ementa:
IMISSAO DE POSSE. CONTRATO DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA.
II. PREVALECENDO ERGA OMNES, PELA SATISFAÇÃO DE TODOS OS SEUS
REQUISITOS LEGAIS E AUTORIZANDO A POSSE, DA AÇÃO DE IMISSAO SE PODE
SERVIR O PROMITENTE VENDEDOR, O QUAL NÃO DISPORIA DE OUTRA VIA
JUDICIÁRIA SE ASSIM NÃO SE CONSIDERASSE.
III. EXEGESE DO ART. 381, I E 382, DO C.P.C.. PRECEDENTES DO S.T.F.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO MAS NÃO PROVIDO.